Tribunal: TJMT
Processo: 1041153-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041153-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILDO JOSE BIAZUS - CPF: 704.110.349-87 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE FORÇA MAIOR. ATESTADO MÉDICO JUNTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. O recorrente apresentou justificativa documentada, alegando que sua ausência decorreu do acompanhamento de atendimento médico emergencial de sua irmã, vítima de acidente vascular cerebral, circunstância comprovada por atestado médico emitido em unidade hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a justificativa apresentada pelo autor para sua ausência à audiência de conciliação, instruída com documentação médica, afasta a incidência do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, de modo a impedir a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/1995, art. 51, I, impõe a extinção do processo quando o autor não comparece à audiência, ressalvada a hipótese de justificativa idônea.

4.

O Enunciado no 20 do FONAJE estabelece a obrigatoriedade do comparecimento pessoal da parte às audiências nos Juizados Especiais, mas não afasta a possibilidade de afastamento da penalidade quando demonstrada causa de força maior.

5.

A ausência do autor não decorreu de desídia, mas de força maior devidamente comprovada por atestado médico contemporâneo, que evidencia o acompanhamento emergencial de sua irmã em hospital, circunstância que justifica a remarcação da audiência.

6.

A justificativa plausível e tempestivamente apresentada afasta a aplicação automática do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, impondo a anulação da sentença que extinguiu o processo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041153-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marildo José Biazus

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de o Autor não ter comparecimento à audiência de conciliação e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Consoante se extrai do termo de audiência, houve de fato a ausência da parte autora ao ato. Contudo, na peça recursal foi apresentada justificativa plausível para a ausência, instruída com documentação hábil.

Consta dos autos que, momentos antes do ato designado, o recorrente comunicou via aplicativo de mensagens que se encontrava no hospital em razão de acidente vascular cerebral sofrido por sua irmã, solicitando, de imediato, a remarcação da audiência. Foi juntado atestado médico emitido em 29/07/2025, às 14h21, ou seja, pouco mais de uma hora após o horário inicialmente aprazado para a audiência, comprovando que o autor acompanhava atendimento de emergência em unidade hospitalar.

O conjunto probatório revela que a ausência não decorreu de desídia, mas de força maior devidamente atestada, circunstância que afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025